Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO EM PARTE. EMENDA À INICIAL.JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
3. Quando há manifestação do interesse na continuidade da marcha processual, a extinção do feito sem a satisfação dos créditos dantes reconhecidos, importa em notório prejuízo para os credores, além de atentar contra os princípios da utilidade, economia e celeridade processuais.
4. O art. 104, caput, e o art. 287, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, possibilitam o protocolo da petição inicial desacompanhada da procuração aos advogados para evitar a prescrição.
5. O prazo para atendimento à emenda não é peremptório, mas dilatório, uma vez que há previsão legal de atuação do advogado sem procuração para evitar a prescrição. Logo, como se trata de prazo dilatório, o magistrado pode, novamente, deferir a prorrogação requerida, para assegurar o acesso à Justiça, visto que referida dilação não traria qualquer prejuízo às partes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.